Tribunal: TJDFT
Processo: 0748316-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748316-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA DAVID DE SANSON AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA DAVID DE SANSON contra decisão, que, nos autos de ação de cobrança movida pelo BANCO BRADESCO S.A. (PJe 0730858-27.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. A recorrente sustenta, em suma, que a decisão deve ser reformada porque é aposentada por incapacidade; possui renda mensal entre R$ 1.184,00 (um mil, cento e oitenta e quatro reais) e R$ 2.352,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais); reside em imóvel alugado; não tem plano de saúde; arca com despesas médicas; e está em situação de superendividamento, com mais de 28 (vinte e oito) dívidas negativadas e empréstimos consignados que comprometem sua renda. Argumenta que a presunção de hipossuficiência não foi afastada por prova inequívoca e que deveria ter sido oportunizada a apresentação de documentos complementares, conforme o art. 99, §2o, do CPC. Requer a concessão de tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça, inclusive o processamento do agravo sem recolhimento de custas, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para consolidar o benefício. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo da agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, em consulta ao andamento da demanda na origem, verifica-se que o processo foi sentenciado, tendo sido julgado procedente o pleito autoral (ID 255313812). Desse modo, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante da prolação de sentença no feito originário. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução de eventual inconformismo por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir da agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator